Tribunal: TJDFT
Processo: 0732554-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGOS 319 E 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 319 do Código de Processo Civil – CPC prevê que a petição inicial deve indicar: “I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”
2. O art. 320 estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321,caput e parágrafo único, do CPC).
3. No caso, o apelante não apresentou a petição inicial e dados de preposto da empresa em Brasília. Nenhum dos elementos listados no art. 319 do Código de Processo Civil (CPC) foi indicado. Após intimado, não cumpriu as diligências indicadas no prazo determinado pelo magistrado: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.